Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703011-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ELIZETE MARY BITTES Decisão 1. Apelação Cível interposta por Banco Pan S/A contra a sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de evidência proposta por Elizete Mary Bittes, julgou os pedidos procedentes para: confirmar a antecipação dos efeitos da tutela; declarar inexistente a relação jurídica entre as partes; condenar o réu a restituir os valores debitados indevidamente, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação e a pagar à autora danos morais de R$ 5.000,00, corrigidos desde a sentença e acrescidos de juros de mora de 1% desde a contratação (ID no 27136174). 2. O réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Apelação interposta no ID no 27136179. Contrarrazões com preliminar de intempestividade (ID no 27136187). 3. O apelante informou o cumprimento da obrigação e pediu o arquivamento definitivo do processo, com o envio dos autos ao contador para apurar eventuais custas finais (ID no 27414604, págs. 1-15). 4. Homologo o pedido de desistência e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Obiter dictum, a apelação está intempestiva. O apelante registrou ciência da sentença no PJe em 27/5/2021 e teria até 18/6/2021 para interpor o recurso, que só foi protocolado em 21/6/2021. 6. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 7. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO